Tribunal: TJDFT
Processo: 0734608-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO. TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COM OUTROS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência em que o autor, diagnosticado com transtorno depressivo grave, teve tratamento médico consistente em Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelo do autor para reforma da sentença para provimento dos pedidos iniciais.
2. No caso, o autor alegou ser portador de transtorno depressivo Grave (CID – 10 F32.2), cujo tratamento prescrito (Estimulação Magnética Transcraniana – EMT) deveria ser realizado por profissionais não integrantes dos quadros da operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A, em razão da ausência de modelo equivalente na rede credenciada da requerida, impondo o custeio direto do tratamento com reembolso à Clínica Recanto Reviver. 2.1. A ré, por sua vez, indicou diversas instituições referenciadas aptas a prestação de serviços psiquiátricos nos moldes solicitados. 2.2. Compulsando os autos, verifica-se que não há prova da negativa do custeio do tratamento bem como o autor não comprovou a urgência no tratamento. 2.3. Convém destacar que a requerida ofereceu cobertura para o tratamento nas especialidades das quais o apelante precisa, não havendo razão para impor ao apelado a obrigação de cobrir o tratamento em clínica não credenciada apenas pelo fato de esta clínica reunir, em um só corpo clínico, todas as especialidades recomendadas pelo apelante. 2.4. Precedentes.
3. Com a inocorrência de negativa de realização do tratamento pela operadora ré, bem como em face da existência de rede credenciada, não há falar em inadimplemento contratual ou em injusta recusa do plano de saúde ao tratamento da patologia. 3.1. Portanto, não sendo ilícita a alternativa oferecida pela apelada, qual seja custear o tratamento na rede conveniada, não há razão para se falar em indenização por danos morais devendo ser mantida a sentença.

4. Apelo improvido.